Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-83.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009613-83.2019.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Base de Cálculo, Gratificações Municipais Específicas]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZILDA APARECIDA MOREIRA - CPF: 362.711.791-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA PARA RESCINDIR EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMEMTE O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO (PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL) – BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL N° 568/1999 – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 17, §6º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA (966, V, DO CPC) – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1.
A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático. Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma”
. (
(TRF4-3ª Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022)

2. O art. 18 da Lei municipal n° 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical), cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, §6º, o salário inicial do servidor beneficiado.

3. Nessa hipótese, incorre em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) a sentença que, na fase de cumprimento, reconhece que a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento devido a servidor no Município de Sinop/MT é a remuneração final e não o salário inicial, em dissonância com o art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/99.

4. Afasta-se a tese de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada quando a matéria controvertida na ação rescisória foi discutida na fase de executiva e decidida na sentença se pretende rescindir.

5. Hipótese em que, configurada a afronta ao art. 966, V, do CPC, impõe-se a procedência da ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

O
Município de Sinop
ajuizou

ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença promovida por
Zilda Aparecida Moreira
na Ação Ordinária de Cobrança n° 3890-65.2013.8.11.0015 (Código 182901), afastando o alegado excesso à execução e reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pela exequente, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário-base do servidor, nos termos do art. 18 da Lei Municipal nº 568/99 (Ids 8454553 e 8454587, fls. 1/11).

Na petição inicial o autor argumenta que ao julgar improcedentes os pedidos formulados no cumprimento de sentença, reconhecendo que os cálculos apresentados pela requerida estavam certos por observar o disposto no art. 18 da Lei municipal n° 568/99, a sentença violou manifestamente o art. 37, XIV, da CF, o art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/1999 e os arts. 58 e 71, §1º, da Lei nº 254/1993.

Alega, neste contexto, que o art. 18 da Lei municipal n° 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, não sendo aplicável ao adicional por tempo de serviço e merecimento, cuja base de cálculo
“é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário”
, nos termos do §6º do art. 17 da referida lei,
“que expressamente determina que: ‘são os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional A SEREM APLICADOS SOBRE O SALÁRIO INICIAL, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos’.”

Assevera que
“embora evidente a regra constitucional e legal de que o adicional por tempo de serviço incide apenas sobre o vencimento básico do servidor, ao compulsar aos autos originários verifica-se que o Juízo a quo entende como correta a aplicação do artigo 18 da Lei nº 568/1999”
.

Acrescenta que
“tal dispositivo normatiza a remuneração final do servidor público, a qual é composta pelo vencimento básico e pelas vantagens pecuniárias, razão pela qual é INCORRETA, ILEGAL e INCONSTITUCIONAL sua utilização como base de cálculo do adicional por tempo de serviço”
.

Aduz que
“o valor correspondente a verba indenizatória, se calculado da forma correta, perfar-se-ia o valor de R$ 51.816,22 (cinquenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), o que é ululantemente inferior à monta atribuída pela Requerida quando da promoção do Cumprimento de Sentença (R$ 85.345,81)”.

Por derradeiro, após discorrer sobre o salário inicial da requerida, a monta realmente devida, o prejuízo ocasionado aos cofres públicos e a necessidade de exclusão ou reajuste do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença rescindenda, o requerente pugna pelo deferimento de tutela provisória de urgência para que seja suspenso o processo de origem, atualmente na fase de cumprimento de sentença, e, no mérito, pela procedência da ação rescisória para que seja desconstituída a sentença combatida e julgado procedentes os pedidos formulados na fase executiva, invertendo-se os ônus da sucumbência (Id. 8454553).

Posteriormente, o requerente aditou a petição inicial para juntar outros documentos comprobatórios dos requisitos da tutela de urgência requerida (Id 8664303).

Recebida a ação, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais necessários (Id 9063457), gerando a interposição de agravo interno (Id 17155454), o qual foi desprovido à unanimidade pelo colegiado competente (Id 50887973).

Citada, a requerida apresentou contestação arguindo a prejudicial de decadência do direito postulado, ao fundamento de que
“o marco inicial para o interstício legal estabelecido pelo artigo 975 do Código de Processo Civil para a propositura da ação rescisória é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que versou sobre a base de cálculo a incidir o adicional de antiguidade e merecimento (...)”
, o qual se encerrou em 19/4/2018, e não o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença.

Suscitou, também, a preliminar de falta de interesse de agir do requerente, visto que utiliza a rescisória como sucedâneo recursal e que
“quando da decisão proferida na sentença que pretende ver rescindida, a Contestada concordou com os termos da decisão, renunciando o prazo recursal, tanto, que não apresentou recurso específico com vistas a reforma ou mesmo, a devolução da decisão de Piso ao e. Tribunal”
.

No mérito, defendeu a ocorrência de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada sobre a matéria discutida na rescisória, bem como que a sentença rescindenda adotou, em relação à questão controvertida, entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça quanto à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento, ainda que o mesmo tenha sido, posteriormente, modificado jurisprudencialmente, mas que era juridicamente aceitável à época dos fatos.

Ao final, após impugnar os cálculos apresentados no Id 8454557, por utilizarem base de cálculo diversa da estabelecida na decisão transitada em julgado e serem elaborados de forma unilateral, a requerida pleiteou o acolhimento das preliminares arguidas ou, alternativamente, a improcedência da demanda e o deferimento de assistência judiciária gratuita em seu favor, nos termos do art. 98 do CPC e Lei 1.050/60 (Id 17607960).

Intimado para impugnar a contestação apresentada, o autor quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id 120598980.

Em seguida o processo foi saneado, ocasião em que foi deferida assistência judiciária gratuita à requerida, rejeitadas a prejudicial de decadência e a preliminar de falta de interesse de agir e dispensada a instrução probatória e a apresentação de alegações finais, nos moldes do art. 197, §2º, do RITJ/MT (Id 121011457). Contra essa decisão foi interposto agravo interno (Id 122875471), o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo, mantendo-se a decisão que afastou a tese de decadência (Id 142811155).

Ao fim, aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça, esta se absteve de manifestar, por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id 121456467).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Revelam os autos que em 25/3/2013 a servidora pública Zilda Aparecida Moreira ingressou com ação ordinária de cobrança em desfavor do Município de Sinop (Autos n° 3890-65.2013.8.11.0015 – Código 182901), defendendo possuir direito ao adicional de antiguidade e merecimento (progressão funcional) previsto na Lei municipal n° 663/2001, que alterou a Lei municipal n° 568/99 (que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores), bem como à incorporação das linhas de progressão previstas no art. 7º do referido diploma legal ao seu salário e aposentadoria.

Para tanto, após expor suas considerações, requereu, dentre outros pleitos, o seguinte:

“(...) II – o acolhimento da presente ação, tendo em vista que não recebe o adicional por antiguidade e merecimento, art. 7º e seguintes da Lei Municipal nº 663/2001 que altera o parágrafo terceiro do artigo 17 da Lei 568/99, a fim de que seu pedido seja julgado procedente, condenando a Requerida no pagamento na base de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício a partir de 01/01/2002, que incide sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, valores este que atualizados até 01 de março de 2013, totalizam o montante de R$26.578,45 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) conforme cálculos em anexo, valores estes que deverão atualizados até o seu efetivo pagamento;

III – Que as linhas de progressões previstas do art. 7º e seguintes da Lei Municipal nº 663/2001 que altera o parágrafo terceiro do artigo 17 da Lei 568/99 sejam incorporados no salário da requerente e que deverão ser levados para a sua aposentadoria”
.
(
8454575, p. 1/6)

Processados os autos, o magistrado de piso julgou a lide procedente em parte, reconhecendo o direito da servidora à incorporação do adicional de antiguidade e merecimento (progressão funcional vertical) a partir de 24/3/2008 e nos termos do art. 17 da Lei municipal nº 568/99, alterada pela Lei n° 663/2001, como se vê do dispositivo do ato sentencial,
verbis
:

“Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de:

a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 24/03/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença”.
(Id 8454580- Pág. 1 a 11)

Contra essa sentença foi interposto recurso de apelação pelo Município de Sinop questionando a inconstitucionalidade das leis municipais e os honorários advocatícios. Também Zilda Aparecida Moreira apelou requerendo a reforma da sentença para reconhecer o fundo de direito desde a data de 18/8/2003, a vigência do adicional por antiguidade e merecimento até a sua aposentadoria e para majorar a verba sucumbencial.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, os recursos foram julgados em conjunto e monocraticamente pelo eminente Desembargador Márcio Vidal, o qual negou provimento ao apelo do Município de Sinop e deu parcial provimento ao de Zilda Aparecida Moreira, retificando em parte a sentença apenas para majorar os honorários advocatícios para R$1.000,00 (um mil reais),
sem qualquer discussão quanto à base de cálculo do adicional postulado
(Id 8454583, p. 24). Referida decisão, vale dizer, transitou em julgado em 19/4/2016, conforme certidão acostada ao Id 8454583, p. 27.

Diante disso, Zilda Aparecida Moreira promoveu o cumprimento da sentença, requerendo o pagamento, pelo Município de Sinop, da quantia de R$86.345,81 (oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos). (Ids 8454584, p. 1/4)

Em impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, o ente municipal, alegando excesso nos cálculos apresentados, decorrente da utilização de base de cálculo diversa da prevista na legislação municipal, sustentou, dentre outros pleitos, que o adicional de antiguidade e merecimento deveria incidir sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos (Id 8454586, p. 1/8).

Após a apresentação de réplica pela servidora-exequente invocando a aplicação da base de cálculo prevista no art. 18 da Lei municipal n° 568/99 (Id 8454586, p. 14/24), o magistrado de piso proferiu sentença de improcedência da impugnação, decidindo o seguinte quanto ao ponto em questão:

“(...) DA BASE DE CÁLCULO A INCIDIR O ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO

(...)

Quanto à discussão sobre qual BASE deve incidir o ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a BASE de CÁLCULO, senão vejamos:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base”.

Diferentemente da BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, eis que o E. TJMT já vem decidindo que “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 83796/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP).

Sendo assim, o referido artigo institui como BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

Logo, NÃO ASSISTE RAZÃO ao Impugnante quanto ao alegado EXCESSO na EXECUÇÃO, eis que os cálculos apresentados pela parte Exequente se encontram em consonância com a Lei Municipal”
. (Id 8454587, p. 1/12)

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 01/8/2017 (Id 8454587, p. 12), o Município de Sinop ajuizou a presente ação rescisória visando desconstituir a referida sentença, proferida em sede de impugnação ao cumprimento, ao fundamento de estar maculada por manifesta violação ao art. 37, XIV, da CF, ao art. 17, §6º, da Lei municipal n° 568/99 e aos arts. 58 e 71, §1º, da Lei n° 254/1993, defendendo, em apertada síntese, que os cálculos apresentados pela exequente, Zilda Aparecida Moreira, estariam incorretos, pois a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário inicial e não o salário-base do servidor, não sendo aplicável o disposto no art. 18 da Lei Municipal nº 568/99 e sim o art. 17, §6º, do mesmo diploma legal.

Bem se vê, portanto, que a presente ação rescisória volta-se contra o
decisum
de mérito proferido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (e não contra a sentença prolatada na Ação Ordinária de Cobrança n° 3890-65.2013.8.11.0015 – Código 182901), conclusão que se extrai tanto da leitura e interpretação sistemática e à luz da boa-fé da petição inicial e dos pedidos nela formulados (art. 322, 2º, do CPC), como do fato de que somente na fase executiva é que foi discutida a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento. Tal entendimento, outrossim, levou
à rejeição da prejudicial de decadência arguida pela requerida em duas oportunidades: na fase saneadora, por esta relatora, e em sede de agravo interno pelo colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, estando a matéria, salvo melhor juízo, acobertada pela preclusão
pro judicato

(Ids 121011457 e 142811155).

Fixada essa premissa, como se sabe,
a ação rescisória traduz meio de impugnação de caráter excepcional, cujo objetivo é a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado e, eventualmente, o novo julgamento da causa.

Dentre as hipóteses que autorizam o manejo desta ação, previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, está a manifesta violação de norma jurídica, a qual foi invocada pelo município-requerente, veja-se:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Sobre essa hipótese de cabimento da rescisória, conforme ressaltado em relevante julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
“A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático.
Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma
”
. (
TRF4-3ª Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022) Destaquei.

No caso dos autos, como relatado, a questão controvertida consiste em aferir a possibilidade de a sentença proferida em sede de impugnação ser rescindida com fundamento no art. 966, V, do CPC, ao argumento de ter sido aplicada a legislação incorreta sobre a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento (progressão funcional), qual seja, o art. 18 da Lei Municipal nº 568/99, quando, na verdade, deveria ser o art. 17, §6º, do mesmo diploma legal, que trata do salário inicial do servidor.

Referidos dispositivos legais possuem o seguinte teor,
verbis
:

“Art. 17.
Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento
, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§1º O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§2º A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

§4º É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.

§5º O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo.

§6º
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento)
: (...)”.

“Art. 18.
No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence
, sendo o resultado somado ao salário base
.

§ 1º O salário base dos servidores é o constante do anexo III.

§ 2º
É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação”
.

Grifei.

Ora, da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos resta claro que o art. 18 da Lei municipal n° 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei municipal n° 663/2001,
regulamenta o cálculo da remuneração final
, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical),
cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, §6º, o salário inicial do servidor beneficiado
.

Entender em contrário, a propósito, possibilitaria, além da equivocada aplicação da lei de regência, a incidência do adicional de antiguidade e merecimento sobre valor já acrescido de outras vantagens, configurando o chamado efeito cascata, vedado, inclusive, pelo §2º do próprio art. 18 da Lei municipal n° 568/99, ao dispor que
“É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação”
, e, por certo, não se está diante de gratificação por capacitação.

Essa vedação, aliás, encontra respaldo na Constituição Federal que, em seu art. 37, XIV, estabelece que
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”,
justamente para impedir o cálculo de uma vantagem sobre a outra, o que aconteceria no caso de aplicação do disposto no art. 18 da Lei municipal n° 568/99.

Logo, evidente que a sentença rescindenda, proferida nos embargos à execução, violou manifestamente a norma jurídica que dispõe que, para a progressão por antiguidade, deve-se ter como base de cálculo o salário inicial do beneficiado – o qual não se confunde com a sua remuneração final (vencimento básico + vantagens pecuniárias) – previsto expressamente no artigo 17, §6º, da Lei municipal n° 568/1999.

Nesse sentido, outrossim,
são muitos os julgados deste Tribunal de Justiça em matéria idêntica
e, inclusive em sede de ação rescisória, veja-se alguns deles:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, V, DO CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO RECONHECIDA - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS – VIOLAÇÃO À LETRA DE LEI EVIDENCIADA – PREJUÍZO CONFIGURADO – REVISÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO ENCARGOS FINANCEIROS – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM DEMANDA RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. (...)

4.
Violação manifesta de norma jurídica, em fase de cumprimento de sentença, por homologação de cálculo aplicado em dissonância com o disposto no artigo 17º, § 6º, da Lei Municipal n. 568/1999
.

5.
"Não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária. Apesar de ser permitido o conhecimento de recurso especial para discutir o quantum fixado a título de verba honorária quando exorbitante ou irrisório, na ação rescisória essa excepcionalidade não é possível já que nem mesmo a injustiça manifesta pode ensejá-la se não houver violação ao direito objetivo. Interpretação que prestigia o caráter excepcionalíssimo da ação rescisória e os valores constitucionais a que visa proteger (efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada - art. 5º, XXXVI, da CF/88)." Precedente: REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 18/03/2013.

6. “
Notória a divergência jurisprudencial sobre a matéria, há a incidência da Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)”.
(N.U 1009797-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 04/08/2022, Disponibilizado no DJE de 11/8/2022 e publicado em
12/8/2022
) Grifei

“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim,
torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999
”
. (N.U 1009800-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em
06/05/2021
, Publicado no DJE 19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – impugnação ao cumprimento de sentença – adicional por antiguidade e merecimento - incide sobre o salário inicial – prescrição quinquenal - juros e correção monetária – tema 905 do stj - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO em parte.

Servidor municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12), com incidência no salário inicial
.

A atualização monetária deve atender ao disposto no Tema 905 do STJ.

Recurso conhecido e provido em parte”
. (N.U 1002368-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIO-INICIAL - DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
.

2. (...)

8.Recurso da Autora desprovido, Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada”
. (N.U 0012841-14.2014.8.11.0015, Número do Protocolo: 1177/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, publicado no DJE 12/3/2019). Grifei.

Por efeito, diante da violação ao disposto no art. 17, §6º, da Lei Municipal no 568/1999 e no art. 37, XIV, da Constituição Federal, aliado ao flagrante prejuízo causado ao ente municipal em razão do cálculo equivocado do valor efetivamente devido no cumprimento de sentença de origem, alternativa não há senão a procedência da ação rescisória, nos moldes do art. 966, V, do CPC.

Nesse contexto, ressalte-se que a despeito do entendimento da requerida, não procede a alegação de que a aplicabilidade do salário inicial como base de cálculo constitui inovação argumentativa e que sobre tal matéria não se formou coisa julgada, obstando o manejo da ação rescisória no caso concreto. Embora inicialmente tenha se referido apenas ao art. 95 da Lei n° 254/93 (que também trata do salário inicial, frise-se), o Município de Sinop já defendia na impugnação ao cumprimento de sentença a impossibilidade de computar-se o adicional de antiguidade e merecimento sobre a remuneração do servidor. Tanto é assim que, provocado, o juízo
a quo
manifestou-se expressamente sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento na sentença rescindenda, entendendo aplicável o art. 18 da Lei municipal n° 568/99, que, todavia, trata da remuneração final e não do salário inicial do servidor. Com o exame dessa matéria, restou aberta ao requerente a via da ação rescisória após o trânsito em julgado, a qual, como se sabe, não se subordina ao esgotamento dos recursos cabíveis contra a decisão rescindenda, conforme Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal (
“admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos
”).

Do mesmo modo, não merece acatamento a alegação da requerida de que a sentença rescindenda adotou, em relação à matéria questionada, entendimento jurisprudencial consolidado à época dos fatos quanto à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento, o que inviabilizaria a ação rescisória. Ocorre que, além da falta de demonstração do alegado, é certo que no caso dos autos a sentença rescindenda contrariou texto expresso de lei e também
o pr
ó
prio ato judicial que, na fase de conhecimento, reconheceu o direito da requerida
à
percep
ção de adicional de merecimento e antiguidade
na forma do
art. 17
da Lei Municipal n
º
568/99
, cujo §6º é claro ao estabelecer que a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento é o salário inicial do servidor.

Enfim, constatada a violação manifesta de norma jurídica no caso concreto, deve ser rescindida a sentença impugnada na presente ação e, em juízo rescisório, julgada parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer que a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento (progressão funcional vertical) é o salário inicial do beneficiado, nos moldes do art. 17, §6º, da Lei Municipal no 568/1999.

Consequência disso é que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução na sentença rescindenda, devem ser mantidos e suportados exclusivamente pelo executado (Município de Sinop), pois sua impugnação obteve êxito apenas quanto à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento. O cômputo dessa verba, porém, deverá levar em conta, evidentemente, o valor da execução definido a partir da adequação da base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento ao disposto no art. 17, §6º, da Lei municipal n° 568/99.

Posto isso,
julgo procedente
a presente ação rescisória para rescindir em parte a sentença proferida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Cobrança n° 3890-65.2013.8.11.0015 (Código 182901) e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedentes os pedidos ali formulados pelo Município de Sinop, determinando que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, nos termos do art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/1999, mantido, no mais, o ato judicial objurgado e, inclusive, os honorários de sucumbência então fixados, os quais, porém, deverão ser computados a partir do valor correto da execução.

Por fim, condeno a requerida Zilda Aparecida Moreira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, considerando a natureza e complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do requerente, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança de tais verbas, por ser o demandado beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022:

APÓS A RELATORA JULGAR EM PARTE PROCEDENTE A RESCISÓRIA, PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
:

“
O
Município de Sinop
ajuizou

ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença promovida por
Zilda Aparecida Moreira
na Ação Ordinária de Cobrança n° 3890-65.2013.8.11.0015 (Código 182901), afastando o alegado excesso à execução e reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pela exequente, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário-base do servidor, nos termos do art. 18 da Lei Municipal nº 568/99 (Ids 8454553 e 8454587, fls. 1/11).

Na petição inicial o autor argumenta que ao julgar improcedentes os pedidos formulados no cumprimento de sentença, reconhecendo que os cálculos apresentados pela requerida estavam certos por observar o disposto no art. 18 da Lei municipal n° 568/99, a sentença violou manifestamente o art. 37, XIV, da CF, o art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/1999 e os arts. 58 e 71, §1º, da Lei nº 254/1993.

Alega, neste contexto, que o art. 18 da Lei municipal n° 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, não sendo aplicável ao adicional por tempo de serviço e merecimento, cuja base de cálculo “é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário”, nos termos do §6º do art. 17 da referida lei, “que expressamente determina que: ‘são os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional A SEREM APLICADOS SOBRE O SALÁRIO INICIAL, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos’.”

Assevera que “embora evidente a regra constitucional e legal de que o adicional por tempo de serviço incide apenas sobre o vencimento básico do servidor, ao compulsar aos autos originários verifica-se que o Juízo a quo entende como correta a aplicação do artigo 18 da Lei nº 568/1999”.

Acrescenta que “tal dispositivo normatiza a remuneração final do servidor público, a qual é composta pelo vencimento básico e pelas vantagens pecuniárias, razão pela qual é INCORRETA, ILEGAL e INCONSTITUCIONAL sua utilização como base de cálculo do adicional por tempo de serviço”.

Aduz que “o valor correspondente a verba indenizatória, se calculado da forma correta, perfar-se-ia o valor de R$ 51.816,22 (cinquenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), o que é ululantemente inferior à monta atribuída pela Requerida quando da promoção do Cumprimento de Sentença (R$ 85.345,81)”.

Por derradeiro, após discorrer sobre o salário inicial da requerida, a monta realmente devida, o prejuízo ocasionado aos cofres públicos e a necessidade de exclusão ou reajuste do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença rescindenda, o requerente pugna pelo deferimento de tutela provisória de urgência para que seja suspenso o processo de origem, atualmente na fase de cumprimento de sentença, e, no mérito, pela procedência da ação rescisória para que seja desconstituída a sentença combatida e julgado procedentes os pedidos formulados na fase executiva, invertendo-se os ônus da sucumbência (Id. 8454553).

Posteriormente, o requerente aditou a petição inicial para juntar outros documentos comprobatórios dos requisitos da tutela de urgência requerida (Id 8664303).

Recebida a ação, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais necessários (Id 9063457), gerando a interposição de agravo interno (Id 17155454), o qual foi desprovido à unanimidade pelo colegiado competente (Id 50887973).

Citada, a requerida apresentou contestação arguindo a prejudicial de decadência do direito postulado, ao fundamento de que “o marco inicial para o interstício legal estabelecido pelo artigo 975 do Código de Processo Civil para a propositura da ação rescisória é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que versou sobre a base de cálculo a incidir o adicional de antiguidade e merecimento (...)”, o qual se encerrou em 19/4/2018, e não o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença.

Suscitou, também, a preliminar de falta de interesse de agir do requerente, visto que utiliza a rescisória como sucedâneo recursal e que “quando da decisão proferida na sentença que pretende ver rescindida, a Contestada concordou com os termos da decisão, renunciando o prazo recursal, tanto, que não apresentou recurso específico com vistas a reforma ou mesmo, a devolução da decisão de Piso ao e. Tribunal”.

No mérito, defendeu a ocorrência de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada sobre a matéria discutida na rescisória, bem como que a sentença rescindenda adotou, em relação à questão controvertida, entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça quanto à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento, ainda que o mesmo tenha sido, posteriormente, modificado jurisprudencialmente, mas que era juridicamente aceitável à época dos fatos.

Ao final, após impugnar os cálculos apresentados no Id 8454557, por utilizarem base de cálculo diversa da estabelecida na decisão transitada em julgado e serem elaborados de forma unilateral, a requerida pleiteou o acolhimento das preliminares arguidas ou, alternativamente, a improcedência da demanda e o deferimento de assistência judiciária gratuita em seu favor, nos termos do art. 98 do CPC e Lei 1.050/60 (Id 17607960).

Intimado para impugnar a contestação apresentada, o autor quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id 120598980.

Em seguida o processo foi saneado, ocasião em que foi deferida assistência judiciária gratuita à requerida, rejeitadas a prejudicial de decadência e a preliminar de falta de interesse de agir e dispensada a instrução probatória e a apresentação de alegações finais, nos moldes do art. 197, §2º, do RITJ/MT (Id 121011457). Contra essa decisão foi interposto agravo interno (Id 122875471), o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo, mantendo-se a decisão que afastou a tese de decadência (Id 142811155).

Ao fim, aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça, esta se absteve de manifestar, por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id 121456467).

É o relatório.
”

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Aduz, na presente sede processual que, o ato sentencial violou norma jurídica.

Denota-se dos autos que,
Zilda Aparecida Moreira
ajuizou em desfavor do
Município de Sinop
a
Ação de Cobrança nº
3890-65.2013.8.11.0015
,
julgada parcialmente procedente no sentido de:

a) reconhecer o direito da servidora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 24/03/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal;

b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, seja incorporada no salário da servidora;

c) condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser apurado na fase de liquidação de sentença. (ID 8454580- Pág. 1 a 11)

Contra a mencionada sentença, houve interposição de recursos de apelação pelo Município de Sinop-MT e Zilda Aparecida Moreira, os quais foram julgados monocraticamente pelo Des. Márcio Vidal (RAC RN n° 20778/2016), que desproveu o apelo da municipalidade, e proveu em parte o apelo da servidora, retificando a sentença somente para majorar a verba de sucumbência para R$ 1.000,00 (mil reais), sem nada mencionar a respeito da base de cálculo do adicional. (ID 8454583 – Pág. 10 a 25)

O Trânsito em Julgado ocorreu em 19-4-2016 (ID 8454583 – Pág. 27).

A ora Ré apresentou pedido de Cumprimento de Sentença. (ID 8454584 – Pág. 1 a 4)

Por sua vez, o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o valor executado era excessivo, eis que a Exequente apresentou atualização do crédito de modo equivocado, referente a base de cálculo do adicional, correção monetária e juros. (ID 8454586, p. 1/8).

Sobreveio a sentença que se busca rescindir, julgando improcedentes os pedidos, afastando o excesso de execução alegado e, via de consequência, declarando extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC (ID 8454587 – Pág. 1 a 12).

A eminente Relatora
julgou procedente a ação rescisória
para rescindir em parte a sentença proferida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Cobrança n° 3890-65.2013.8.11.0015 (Código 182901) e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedentes os pedidos ali formulados pelo Município de Sinop, determinando que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, nos termos do art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/1999, mantido, no mais, o ato judicial objurgado e, inclusive, os honorários de sucumbência então fixados, os quais, porém, deverão ser computados a partir do valor correto da execução.

Condenou, ainda, a requerida
Zilda Aparecida Moreira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, devido ao benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Pedi vistas do feito porque recentemente, julguei procedente a Ação Rescisória n° 1009698-69.2019, de idêntico teor, mas, após pedido de vista do
Desembargador Luiz Carlos da Costa
, revi o posicionamento para acompanhar o entendimento do vogal, e consequentemente julgar improcedente aquela ação.

Naquele caso específico, o Município pretendia afastar o excesso de execução com base em matéria já decidida pela Quarta Câmara Cível quando do julgamento do reexame com apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da
ação ordinária de cobrança
,
diferente da presente situação
, na qual o Município volta-se contra o
decisum
de mérito proferido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (e não contra a sentença prolatada na Ação Ordinária de Cobrança n° 3890-65.2013.8.11.0015 – Código 182901) que decidiu sobre matéria não abarcada pela ação de conhecimento.

Sobre a questão, a E. relatora consignou em seu voto que:

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 01/8/2017 (Id 8454587, p. 12), o Município de Sinop ajuizou a presente ação rescisória visando desconstituir a referida sentença, proferida em sede de impugnação ao cumprimento, ao fundamento de estar maculada por manifesta violação ao art. 37, XIV, da CF, ao art. 17, §6º, da Lei municipal n° 568/99 e aos arts. 58 e 71, §1º, da Lei n° 254/1993, defendendo, em apertada síntese, que os cálculos apresentados pela exequente, Zilda Aparecida Moreira, estariam incorretos, pois a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário inicial e não o salário-base do servidor, não sendo aplicável o disposto no art. 18 da Lei Municipal nº 568/99 e sim o art. 17, §6º, do mesmo diploma legal.

Bem se vê, portanto, que a presente ação rescisória volta-se contra o decisum de mérito proferido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (e não contra a sentença prolatada na Ação Ordinária de Cobrança n° 3890-65.2013.8.11.0015 – Código 182901), conclusão que se extrai tanto da leitura e interpretação sistemática e à luz da boa-fé da petição inicial e dos pedidos nela formulados (art. 322, 2º, do CPC), como do fato de que somente na fase executiva é que foi discutida a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento. Tal entendimento, outrossim, levou
à rejeição da prejudicial de decadência arguida pela requerida em duas oportunidades: na fase saneadora, por esta relatora, e em sede de agravo interno pelo colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, estando a matéria, salvo melhor juízo, acobertada pela preclusão pro judicato

(Ids 121011457 e 142811155).

Considerando que a matéria objeto da ação rescisória: “
aplicação do art. 18 da Lei municipal nº 568/99 para a fixação da base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento
” não foi discutida ou decidida na ação de conhecimento, mas somente nos autos cumprimento de sentença, que como dito acima a decadência do direito de ajuizamento da ação rescisória foi resolvida via decisão saneadora e pelo Colegiado no recurso de agravo interno, e ainda, que o entendimento adotado a respeito da questão de mérito se encontra em consonância com decisões desta corte,
acompanho integralmente o voto da ilustre relatora
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022